Tribunal: TJMT
Processo: 0500413-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500413-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Remessa necessária e apelação cível.
Icms
. Energia elétrica. Exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (
tust
) e de distribuição (
tusd
) da base de cálculo do tributo. Modulação de efeitos do tema 986/
stj
. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor da consumidora de energia elétrica, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas da unidade consumidora no 20719850. A impetrante sustentou que tais tarifas não constituem fato gerador do imposto. A liminar foi deferida em 21.08.2015 e a sentença confirmou a ordem, com base na jurisprudência consolidada pela Súmula 166 do STJ. O Ministério Público interpôs recurso, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, e no mérito, sustentou a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consumidor final possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando afastar a incidência de ICMS sobre TUST/TUSD; (
ii
) estabelecer se a autoridade fazendária estadual possui legitimidade passiva em mandado de segurança dessa natureza; (
iii
) determinar se a sentença deve ser reformada à luz da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ.

III.
Razões de decidir

3. O consumidor final possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança preventivo visando afastar exigência de ICMS incidente sobre TUST/TUSD, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, aplicável apenas às ações de repetição de indébito a restrição invocada pelo recorrente.

4. A autoridade coatora, em mandado de segurança tributário, é aquela que edita norma ou determina orientação vinculante que causa a exigência, sendo irrelevante que a cobrança imediata seja operacionalizada por concessionária substituta tributária.

5. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 resguarda o direito de consumidores que obtiveram decisão judicial favorável (liminar ou tutela) até 27.03.2017 à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29.05.2024.

6. No caso concreto, a liminar foi concedida em 21.08.2015 e permaneceu vigente até a sentença concessiva, enquadrando-se na exceção reconhecida pelo STJ, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para adequação temporal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O contribuinte que obteve decisão judicial liminar vigente até 27.03.2017 tem direito à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS
apenas
até 29.05.2024, nos termos da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, IX, “b”; ADCT, art. 34, § 9o; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; Lei Estadual/MT 7.098/1998; CTN, art. 142; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Turma, j. 09.03.2017,
DJe
29.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.428.247/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.221.388/RS; STJ,
AgRg
no RMS 41.985/MT; STF, MS 24.675/DF; STF, MS 28.819/DF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária

e
Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança
,
determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS incidente sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 20719850
, em nome da impetrante/recorrida
.

Na origem, a
impetrante sustentou que, embora seja consumidora de energia elétrica regularmente fornecida pela concessionária, vinha sendo compelida ao pagamento de ICMS calculado sobre a integralidade da fatura, incluindo valores referentes às tarifas TUSD/TUST, o que reputou ilegal, por não constituírem tais tarifas fato gerador do imposto.

A liminar foi deferida, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre as referidas tarifas, tendo a autoridade impetrada apresentado informações. O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela denegação da segurança.

Sobreveio sentença concedendo a ordem, sob o fundamento de que a jurisprudência consolidada entende pela não incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição, à luz da Súmula 166 do STJ e da interpretação de que o imposto incide apenas sobre a energia efetivamente consumida, e não sobre valores acessórios relacionados à disponibilização da infraestrutura.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
a
pelação,
na qual
suscita duas preliminares
:
(i)
i
legitimidade ativa do impetrante,

ao argumento de que o consumidor final é mero contribuinte de fato, não recolhe o ICMS aos cofres estaduais e, portanto, não poderia discutir a legalidade da base de cálculo do tributo
e
(
ii
)
i
legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras
,
sustentando que quem realiza a cobrança e definição da base de cálculo é exclusivamente a concessionária Energisa, sob o regime de lançamento por homologação, inexistindo ato ilegal imputável às autoridades estatais.

No mérito,
defende, em síntese,
a l
egalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST, com respaldo no art. 155, §2o, IX, “b”, da Constituição Federal. Previsão também no art. 39, §9o, do ADCT; Convênio ICMS 66/88, art. 19; LC 87/96; Lei Estadual 7.098/98 e RICMS/MT.

Aduz que a
s tarifas seriam encargo decorrente da prestação de serviço de distribuição e deveriam integrar a base de cálculo
e que a
operação envolveria toda a cadeia de energia (geração–transmissão–distribuição), não sendo aplicável a Súmula 166 do STJ.

Ao final,
pede o
provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pela impetrante, defendendo a manutenção da sentença
, diante da i
nexistência de fato gerador do ICMS nas etapas de transmissão e distribuição, ocorrendo o imposto apenas com o efetivo consumo, conforme art. 34, §9o, do ADCT e LC 87/96
e da i
nexistência de “transporte” da mercadoria energia elétrica, por não haver deslocamento físico típico
,
apenas fluxo de elétrons
,
afastando a incidência do imposto.

Defense a a
plicação da Súmula 391 do STJ, segundo a qual o ICMS incide somente sobre a energia efetivamente consumida
e cita e
xtensa jurisprudência do STJ confirmando a não inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça constou no Id 327664371 pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminares – Ilegitimidade ativa e passiva

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ilegitimidade
a
tiva

O Ministério Público sustenta que o impetrante seria mero contribuinte de fato, sem legitimidade para discutir a legalidade do ICMS incidente sobre energia elétrica, invocando precedentes antigos (REsp 903.394/AL e REsp 928.875/MT).

Todavia, esse entendimento encontra-se superado e não se aplica ao caso concreto por múltiplas razões, tanto processuais, quanto materiais.

A controvérsia discutida nos repetitivos mencionados
pelo recorrente
(REsp 903.394/AL e 928.875/MT)

dizia respeito exclusivamente à repetição de indébito de tributos indiretos.

No caso, porém, não se trata de restituição, mas sim de

controle de legalidade da incidência do ICMS, impetração preventiva, visando afastar exigência futura ou contínua.

O STJ explicitamente distinguiu as hipóteses:

“A ilegitimidade ativa do consumidor final limita-se às ações de repetição de indébito.

Em mandado de segurança preventivo ou repressivo,

o consumidor tem legitimidade para questionar a legalidade da cobrança.”

(STJ,
AgInt
no REsp 1.428.247/SC)

Ainda
:

“
O consumidor final possui legitimidade para impetrar mandado de segurança contra a incidência de ICMS sobre parcelas da fatura de energia elétrica
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.221.388/RS)

Portanto, não se pode ampliar o alcance de precedentes antigos para hipóteses expressamente excluídas pela jurisprudência mais recente.

Além disso, a
relação jurídica aqui é triangular
, o
Estado fixa a base de cálculo e exige o ICMS
,
a concessionária atua como substituta tributária (ADCT, art. 34, §9o)
e
o consumidor suporta o ônus econômico e é o titular da unidade consumidora.

Logo
,
o mandado de segurança pode ser manejado por qualquer pessoa atingida diretamente pelo ato tributário.

A legitimidade ativa não está condicionada à condição de contribuinte de direito, mas sim

à titularidade da situação jurídica violada

(art. 1o da Lei 12.016/2009).

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados posteriores a 2017, ao tratar da TUST/TUSD (Temas 745, 956 e conexos), admitiu expressamente a legitimidade ativa do consumidor final para discutir ICMS sobre energia elétrica.

O STF não apenas admitiu, como julgou mérito de ações dessa natureza sem jamais questionar a legitimidade.

E mais:

“
A pessoa atingida diretamente por exigência fiscal pode impetrar mandado de segurança visando controle de legalidade da cobrança
.”

(STF, MS 28.819/DF; MS 24.675/DF)

O consumidor final possui legitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS sobre sua fatura de energia, especialmente em mandado de segurança, cujo objeto é a legalidade do ato tributário em si, e não a repetição de valores.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ilegitimidade passiva

Alega o recorrente que o ato seria imputável exclusivamente à concessionária Energisa, já que o ICMS se opera por lançamento por homologação.

A tese
também
não prospera, por razões inequívocas.
O a
to coator é o ato normativo e não o lançamento individual
.
O objeto da ação é a legalidade da inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, e quem define essa base é o Estado, por meio da

Constituição (ADCT 34, §9o),
da
LC 87/96,
da
Lei Estadual 7.098/98,
e do
Regulamento do ICMS.

A Energisa

não escolhe a base de cálculo,

não institui tributo,

não cria regra matriz,

não edita atos normativos,

não possui poder de império para fixar obrigação tributária.

A concessionária somente cumpre a lei, atuando como substituta tributária.

Portanto
, o
ato coator é normativo, e quem responde é a autoridade que o editou.

O STF é categórico:

“
Autoridade coatora, em mandado de segurança tributário, é aquela que edita ato normativo ou determina orientação vinculante que dá causa à exigência
.”

(
STF, MS 24.675/DF)

O STJ acompanha:

“
A concessionária de energia elétrica é mera substituta tributária.

A autoridade coatora é a autoridade fazendária responsável pelo ato que fixa a base de cálculo
.”

(
STJ,
AgRg
no RMS 41.985/MT)

Não procede o argumento de que não há ato das autoridades, pois
a
base de cálculo (incluindo TUSD/TUST) decorre de lei estadual;

as autoridades fiscais têm competência vinculada (CTN, art. 142);

a Energisa não possui competência tributária.

Assim
,
é a legislação estadual
,
editada pela autoridade
,
que causa a alegada ilegalidade, configurando o ato coator.

Portanto,
rejeito
a preliminar
.

Mérito.

A presente demanda visava
afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidentes sobre o consumo de energia elétrica.

O
juízo de origem

concedeu a

ordem em
Mandado de Segurança impetrado para determinar que a autoridade coatora
se abstivesse de exigir ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST
nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 20719850
,
em nome
da impetrante.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs a presente apelação,
sustentando
ser
legal a cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, com base na Constituição (art. 155, §2o, IX, “b”), no ADCT, em normas do Convênio ICMS 66/88, LC 87/96 e legislação estadual. Argumenta que tais tarifas são parte do custo do serviço de distribuição e, portanto, devem integrar a base de cálculo do imposto, pois a operação abrange toda a cadeia elétrica (geração, transmissão e distribuição). Assim, afirma que não se aplica a Súmula 166 do STJ.

A controvérsia reside em definir se o contribuinte manteve direito à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986

(REsp 1.163.020/RS)
, tendo em vista que a liminar do mandado de segurança foi concedida antes de 27
.
3
.
2017.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a seguinte tese jurídica:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do art. 13, §1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Ao modular os efeitos da decisão, o STJ estabeleceu que a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS seria mantida apenas para os consumidores que tivessem obtido decisão judicial liminar ou antecipação de tutela vigente até 27.3.2017, permitindo-lhes recolher o imposto sem a inclusão das tarifas até a publicação do acórdão (29.5.2024).

A modulação visou assegurar a segurança jurídica e proteger a confiança legítima dos contribuintes que já haviam obtido provimento jurisdicional favorável antes da publicação do acórdão da Primeira Turma do STJ (REsp 1.163.020/RS, julgado em 9.3.2017 e publicado em 27.3.2017).

Do critério objetivo fixado pela Corte Superior

O critério estabelecido pelo STJ foi objetivo e claro: a existência de decisão judicial liminar ou de antecipação de tutela vigente até 27 de março de 2017. Não se trata de mera data de protocolo da ação, mas sim da efetiva obtenção de provimento jurisdicional que suspendesse a exigibilidade do tributo.

A
razão de decidir
da modulação reside na proteção da confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisão judicial transitória,
modificaram seu comportamento tributário, deixando de recolher o ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD. A modulação não se estende àqueles que apenas ajuizaram ação, mas não obtiveram provimento jurisdicional antes do marco temporal.

Este entendimento foi expressamente reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que afastou a aplicação da modulação a casos em que a tutela foi concedida após o marco temporal, ainda que o processo tenha sido ajuizado antes (
AgInt
no REsp 2.082.193/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
14.5.2024).

No presente feito
, o
mandado de segurança foi ajuizado em 2015;

a liminar foi concedida
em 21 de agosto de 2015 (Id. 313356445), ou seja,
antes de 27
.
3
.
2017, conforme consta da sentença e dos autos originais;

a liminar permaneceu vigente até a sentença concessiva.

Portanto, a situação se enquadra exatamente na exceção protegida pela modulação, razão pela qual:

a impetrante tem direito à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS até 29
.
5
.
2024.

A sentença de primeiro grau, embora anterior ao Tema 986

(REsp 1.163.020/RS)
, alinhou-se ao entendimento então dominante, fundamentado na Súmula 166 do STJ, e o provimento concedido deve ser preservado, porém com adequação temporal conforme o padrão fixado pela modulação.

Resultado da aplicação do Tema 986

(REsp 1.163.020/RS)

Como a liminar foi concedida em 21
.
8
.
2015, portanto antes do marco temporal de 27.3.2017, aplica-se a exceção da modulação fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986

(REsp 1.163.020/RS)
.

Conforme decidido pela Corte Superior, os contribuintes que obtiveram decisão judicial liminar ou antecipação de tutela vigente até 27
.
3
.
2017 têm direito à manutenção da exclusão de TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS até 29
.
5
.
2024 (data da publicação do acórdão do Tema 986).

A partir de 29
.
5
.
2024, aplica-se integralmente a tese repetitiva: TUSD/TUST integram a base de cálculo do ICMS.

A sentença de primeiro grau, embora anterior ao Tema 986, deve ser parcialmente reformada para adequação aos limites temporais fixados pela modulação de efeitos determinada pelo STJ.

Dessa forma, o Ministério Público merece apenas provimento parcial de seu recurso.

Reexame Necessário
já exaurido
.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no
mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença
apenas
no sentido de

limitar
a
ilegalidade da inclusão da cobrança da
TUSD/TUST
n
a base de cálculo do ICMS até 29
.
5
.
2024
,
nos termos da tese do Tema 986/STJ

(REsp 1.163.020/RS)
. Reexame Necessário prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025